Tribunal: STF
Processo: ARE 1360326
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Blue Beverages Envasadora Ltda. interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que: (i) os dispositivos tidos como violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido; (ii) no que tange às alíneas “c” e "d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna, não ter o Colegiado julgado válida lei local contestada perante a Constituição, tampouco em face de lei federal.



    Nas razões recursais, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada, que o acórdão julgou válidos lei e decreto estaduais em face do Código Tributário Nacional e questionados em face da Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Empresa executada que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) - Medida que não afasta a necessidade de garantia do Juízo - Observância da regra do art. 8º, inc. I, do Decreto nº 65.564/2019 e do art. 100, § 8º, da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 11.001/2001 - Precedentes. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Penhora de eventuais créditos junto a clientes em favor da executada no percentual de 10% - Cabimento - Na ausência de bens que satisfaçam a execução, correta a constrição sobre os créditos nos moldes propostos - O dinheiro prefere qualquer outro bem a ser penhorado - Percentual da constrição que é razoável, não havendo elementos que corroborem a alegação de que comprometerá as atividades empresarias da recorrente – Precedentes -. R. Decisão agravada mantida. Recurso improvido. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 24, I, e §§ 1º ao 4º, e 146, III, da Constituição Federal. 



    Aduz que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito do parcelamento do débito.



    Requer que se afaste a aplicação do art. 100, § 6º, da Lei n. 6.374/89 e do art. 8º, I, do Decreto n. 64.564/2019, que restringem, indevidamente, os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstos no art. 151, VI, do CTN.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, manteve a exigência de garantia à execução, apesar de a parte ter aderido ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), por entender que tal medida não a exime de garantir o juízo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



     Como se sabe, o parcelamento está previsto como uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário, conforme o art. 151, inc. VI, do CTN. 



    Nestes termos: 



    (...)



    …........................................................................................



    No entanto, a Lei Estadual nº 6.374/89, que dispõe sobre a instituição do ICMS, com a redação dada pela Lei nº 11.001/2001, em seu art. 100, § 8º, estabelece: 



    (...)



    ….........................................................................................



    Diante disso, a decisão atacada deu a correta solução à questão dos autos, já que amparada na legislação estadual em comento (Lei nº 6.374/89 e Decreto nº 65.564/2019). 



    Como se pode constatar, o aludido Decreto está em consonância com a Lei nº 6.374/89, sendo que esta já prevê a garantia do Juízo, ainda que a parte devedora tenha aderido ao parcelamento da dívida. 



    Atente-se, ainda, quanto ao art. 155-A, do CTN, que delega à lei específica a tratativa das condições do acordo, o que implica na regularidade da exigência da garantia integral, em virtude da Lei nº 6.374/89 e do Decreto nº 65.564/2019. 



    Em precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. 1701820/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, em 28.11.2017, assim decidiu: 



    (...)



    ….........................................................................................



    Nesse contexto, tem-se por descabida a pretensão da recorrente de afastar a exigência de garantia integral da dívida da execução. 



    Por outro lado, prevê o art. 855 do CPC: 



    (...)



    ............................................................................................



    Verifica-se que a legislação autoriza a penhora de crédito e no caso constituiria o único meio da Fazenda Pública para a garantia do juízo, conforme explicado pelo Estado de São Paulo: 



    (...)



    Divergir dessas conclusões demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Tributário Nacional e da legislação local, notadamente a Lei n. 6.374/89, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Em contextos semelhantes, há, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 804.690-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.114.888-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    Para além disso, o acórdão ora recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Sendo, pois, incabível a interposição do apelo nobre fundamentado na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. 



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea d do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente a lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como nestes autos, a sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator